Tribunal: TJBA
Processo: 8004457-16.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004457-16.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: RODOLFO ARAUJO DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
THAISE ARAUJO DA SILVA SANTOS, FRANCIS SANTOS VIEIRA JAMBEIRO

AGRAVADO: EDENITA SILVA DA COSTA e outros (7)

Advogado(s)
:
YHASMIM MOREIRA BARROS, BRUNA MAIRA SENA DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. DESPEJO LIMINAR. ART. 59, §1º, IX, DA LEI Nº 8.245/91. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO DE USUCAPIÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. PRINCÍPIO DA SAISINE. DISPENSA DE CAUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em Ação de Despejo por Falta de Pagamento que deferiu liminar de desocupação de imóvel comercial, com fundamento no art. 59, §1º, IX, da Lei nº 8.245/91, dispensando a prestação de caução. O agravante sustenta a existência de prejudicialidade externa em razão de ações de usucapião e inventário, a ilegitimidade ativa dos herdeiros da locadora falecida e a ilegalidade da dispensa da caução, requerendo a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há prejudicialidade externa entre a ação de despejo e a ação de usucapião proposta pelo locatário; (ii) estabelecer se os herdeiros da locadora falecida possuem legitimidade ativa para propor a ação de despejo; (iii) determinar se é legal a dispensa da caução prevista no art. 59, §1º, da Lei nº 8.245/91.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de deserção, pois o agravante é beneficiário da justiça gratuita, o que afasta a exigibilidade do preparo recursal, nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF/1988 e dos arts. 98 e seguintes do CPC.

4. Afasta-se a alegação de litigância de má-fé, pois não se verifica dolo processual ou conduta temerária, tendo o agravante exercido regularmente o direito de recorrer, sem indícios de alteração da verdade dos fatos ou intuito procrastinatório.

5. O Agravo de Instrumento, como recurso secundum eventum litis, admite apenas cognição sumária acerca da legalidade da decisão interlocutória, não sendo via adequada para exame exauriente do mérito da ação principal.

6. A relação locatícia encontra-se comprovada por sucessivos contratos de locação com firmas reconhecidas, o que evidencia posse derivada e precária, incompatível, em juízo perfunctório, com a alegação de posse ad usucapionem.

7. Não há prejudicialidade externa entre a ação de usucapião e a ação de despejo, especialmente porque a pretensão de domínio do agravante já foi julgada improcedente em primeiro grau, além de o locatário não defender posse autônoma desvinculada do contrato, conforme entendimento do STJ (AgInt no AREsp 1563912/SP).

8. Os herdeiros da locadora possuem legitimidade ativa para propor a ação de despejo, pois, com o falecimento, a transmissão dos direitos e obrigações opera-se automaticamente, nos termos do art. 1.784 do CC (princípio da saisine) e do art. 10 da Lei nº 8.245/91, independentemente da conclusão do inventário.

9. A dispensa da caução revela-se admissível quando fundamentada e interpretada à luz da razoabilidade e da efetividade da tutela jurisdicional, especialmente quando o contrato não contém garantias previstas no art. 37 da Lei nº 8.245/91, evitando impor ao locador ônus desproporcional para retomada do imóvel.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8004457-16.2026.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,

RODOLFO ARAÚJO DA SILVA SANTOS
, e, como agravado,
EDENITA SILVA DA COSTA E OUTROS (7)
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar as preliminares
, e no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)